Tribunal: TJPA
Processo: 0808400-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808400-75.2020.8.14.0301

APELANTE: DEJAIR LEITE DE MIRANDA

APELADO: ERCILIA MARIA MACHADO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808400-75.2020.8.14.0301

APELANTE: DEJAIR LEITE DE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: JANIO SOUZA NASCIMENTO - PA5157-A

APELADO: ERCILIA MARIA MACHADO MONTEIRO

D
ES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AUTOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEJAIR LEITE DE MIRANDA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

que, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Processo nº.
0808400-75.2020.8.14.0301)
, manejada pela apelante em face da apelada, entendeu pela extinção da ação com fulcro no artigo 485, VI do CPC/15, eis que a via utilizada pelo apelante seria inadequada para apresentar a sua irresignação contra o cumprimento de sentença manejado pelo apelado nos autos do processo de nº. 0004249-42.2005.8.14.0301.

Na origem, a parte apelada ingressou com processo de conhecimento que se encontra na fase de cumprimento de sentença (Processo nº. 0004249-42.2005.8.14.0301) iniciado em 2017, tendo a parte apelante, após intimada da fase executiva ingressado com a ação de “Embargos à execução”.

Em continuidade, o juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, tendo extinguido o processo da seguinte forma:

“
Os embargos à execução é instrumento processual previsto no art. 914 e ss do CPC, atinente à defesa do executado em ação de execução de título extrajudicial.

No entanto, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença (nº 0004249-42.2005.8.14.0301), regido pelo art. 523 e ss do CPC, cujo instrumento de defesa se dá por meio de impugnação, nos próprios autos, conforme se denota da expressa previsão do art. 525 do CPC, não havendo que se falar em Embargos à Execução em cumprimento de sentença, o que, por si só, impõe a extinção do presente feito.

Não fosse isso suficiente, destaco que o cumprimento de sentença se iniciou em 2017, quando já em vigor as normas do CPC de 2015 (Id Nº 34089524 a 34089526 – autos principais). Ademais, a intimação do executado para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, ocorreu em fevereiro de 2018 (34089527 – autos principais), sem que tenha sido pago ou apresentado impugnação da forma da lei, conforme certificado naqueles autos (fls. 313).

Diversamente do que sustentou o embargante, o prazo para apresentação de defesa do executado não se inicia da intimação da penhora, mas da intimação para pagamento voluntário, seja no cumprimento de sentença ou na execução de título extrajudicial (art. 525 e art. 915 do CPC), desta sorte, incumbiria ao executado alegar e provar a ocorrência de nulidade com relação a intimação realizada no bojo da ação principal, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta feita, desde 2018, resta precluso para o executado o prazo para apresentação de defesa em que intente rediscutir os valores exequendos ou qualquer das matérias de direito indicadas no art. 525, §1º do CPC, como se denota da exordial ora em apreço.

Ademais, ainda que não fosse este o caso, o que se afirma apenas para ilustrar o argumento, certo é que o executado se utilizou de meio processual INADEQUADO para atacar o cumprimento de sentença, tratando-se, em verdade, de erro grosseiro e inescusável, o que impede a aplicação do princípio a fungibilidade diante de norma legal expressa.

Neste sentido o entendimento do E. TJPA. Vejamos:

(...)

A norma inserta no art. 17 do CPC condiciona o direito de ação à existência de interesse de agir, sendo esta desdobrada no binômio necessidade- adequação, conforme leciona Humberto Theodoro:

(...)

NO CASO SOB EXAME, conforme deveras demonstrado, além de preclusa a apresentação de defesa pelo executado, este utilizou meio processual inadequado, de forma que não lhe assiste interesse processual ante a ausência do binômio necessidade-adequação.

POR TODO O EXPOSTO, e por tudo mais do que dos autos consta, REVOGO a decisão de Id Nº 33721280, em razão da preclusão e inadequação da via eleito e ausência do interesse processual,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Diante do princípio da causalidade, CONDENO O EMBARGANTE às custas e honorários advocatícios, estes em 10% do valor da causa, permanecendo em condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade antes deferida.

Havendo apelação, certifique-se e intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao E. TJPA com as homenagens de estilo.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se a respectiva baixa no sistema processual pertinente.

Belém/PA, datado eletronicamente.

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém”

Desta decisão, recorre a apelante afirmando que o vício que levou a extinção da ação dos embargos à execução é sanável. Assim requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido que o protocolo dos Embargos à Execução ao invés de impugnação se trata de vício sanável, bem como determine o regular prosseguimento da ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório para inclusão em pauta.

VOTO

VOTO

De início, cumpre registrar que o presente recurso de apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se à análise da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Embargos à Execução manejada por Dejair Leite de Miranda, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, ao entender pela inadequação da via processual eleita.

I. MATÉRIA EM DISCUSSÃO

A questão a ser enfrentada consiste em determinar se, no caso em exame, houve erro sanável na utilização dos Embargos à Execução como meio de defesa em fase de cumprimento de sentença. A sentença recorrida concluiu que os embargos à execução são inaplicáveis na fase de cumprimento de sentença, devendo ser substituídos pela impugnação prevista no art. 525 do CPC/15.

O apelante sustenta que o erro na escolha da via processual seria passível de correção, pleiteando, assim, a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento regular da ação com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

II. FUNDAMENTOS

Após detida análise dos autos, observo que o entendimento exarado pelo juízo a quo está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência pátria.

Consoante dispõe o artigo 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução constituem instrumento processual cabível exclusivamente em execuções de título extrajudicial, enquanto que, nas hipóteses de cumprimento de sentença, o CPC prevê expressamente a utilização da impugnação como meio de defesa, nos termos do artigo 525.

No presente caso, conforme apurado nos autos, a fase de cumprimento de sentença (processo nº 0004249-42.2005.8.14.0301) teve início em 2017, quando já estavam em vigor as normas do CPC de 2015. Além disso, restou certificado que a intimação do executado, ora apelante, para o pagamento voluntário foi realizada em fevereiro de 2018. Desde então, transcorreu o prazo legal para a apresentação da impugnação prevista no art. 525 do CPC/15, sem que o apelante tivesse adotado a medida cabível no prazo devido.

Ora, o certo é que por conta disso inaplicável, ao caso, o princípio da instrumentalidade das formas ou mesmo o da fungibilidade, este comumente visto nas ações possessórias, como bem elucida a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
1. A oposição dos embargos à execução nos próprios autos da execução de título extrajudicial configura erro grosseiro, de modo que inaplicáveis os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas. 2. Agravo de instrumento não provido
. (TJ-DF 07306066620218070000 DF 0730606-66.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe :
07/01/2022
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1. O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro
. 2. Os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda.
3. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável
. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07473576520208070000 DF 0747357-65.2020.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 08/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC. ERRO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O art. 914, § 1º, do CPC prevê que os embargos à execução “serão distribuídos por dependência, autuados em apartado”. Desse modo, a propositura de embargos à execução perante o juízo de primeira instância nos próprios autos executivos é incabível por expressa disposição legal, configurando, assim, erro insanável.
II. “A apresentação de contestação ao invés da oposição de embargos à execução, como determina o artigo 940, caput e § 1º, do CPC, é considerado erro grosseiro e inescusável, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade
" (TJPR - 15ª C.Cível - 0059187-20.2020.8.16.0000 - Iretama - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 01.02.2021). (TJ-PR - AI: 00143261220218160000 Cascavel 0014326-12.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação:
03/05/2021
).

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo a quo, o prazo para a defesa do executado inicia-se a partir da intimação para o pagamento voluntário e não a partir da intimação da penhora, como alegado pelo apelante. Sendo assim, o apelante não se desincumbiu de comprovar eventual vício na intimação realizada, o que ensejou a preclusão do seu direito de impugnar.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, ante a inadequação da via processual eleita e a ausência de interesse processual.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. [Nome do Desembargador Relator]

Relator

Belém, 08/01/2025